Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-55.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião Extraordinária – Extinção do feito, sem análise do mérito, fundada em abandono da causa – Art. 485, III do Código de Processo Civil – Insurgência da apelante, autora da ação – Acolhimento - Ausência de intimação pessoal da apelante para que desse andamento ao feito, nos termos que exige o art. 485, § 1o do Código de Processo Civil - Sentença anulada, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Usucapião Extraordinária – Extinção do feito, sem análise do mérito, fundada em abandono da causa – Art. 485, III do Código de Processo Civil – Insurgência da apelante, autora da ação – Acolhimento - Ausência de intimação pessoal da apelante para que desse andamento ao feito, nos termos que exige o art. 485, § 1o do Código de Processo Civil - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento - Prestígio aos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito justa e efetiva - Inteligência dos art. 4 e 6o do Código de Processo Civil - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000460-55.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
HELENA FRANZOLIN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ GASPAR
FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-55.2015.8.26.0224 -Voto no 01102C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no. 1000460-55.2015.8.26.0224
Comarca: 10a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado(a): Dr(a). Lincoln Antonio Andrade de Moura
Apelante: Maria Helena Franzolin da Silva
Apelado: Espólio de José Gaspar Filho
Voto no 01102C
APELAÇÃO
CÍVEL

Usucapião
Extraordinária

Extinção do feito, sem análise do mérito, fundada em
abandono da causa Art. 485, III do Código de Processo
Civil
Insurgência da apelante, autora da ação

Acolhimento - Ausência de intimação pessoal da apelante
para que desse andamento ao feito, nos termos que exige o
art. 485, § 1o do Código de Processo Civil - Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento - Prestígio aos princípios da
inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de
mérito justa e efetiva - Inteligência dos art. 4 e 6o do Código
de Processo Civil - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 167, cujo
relatório adoto, que julgou extinta, sem análise do mérito, com
fundamento em abandono da causa (art. 485, III do Código de
Processo Civil), a ação de usucapião extraordinária ajuizada por
Maria Helena Franzolin da Silva contra Espólio de José Gaspar Filho,
eis que não cumprida a determinação de fls. 162/164, no prazo de 30
dias a contar da intimação procedida pelo Diário da Justiça Eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-55.2015.8.26.0224 -Voto no 01102C
3
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que a extinção
de um feito, com fundamento em abandono da causa, somente se
admite como regular, se precedida da intimação pessoal da parte a
dar andamento ao feito (art. 485, § 1o do Código de Processo Civil), o
que não ocorreu no caso concreto. Pede, assim, seja dado
provimento ao apelo, com declaração de nulidade da r. sentença e
determinação de prosseguimento do feito (fls. 169/172).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 71) e não
respondido (fls. 192).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência merece
prosperar.
Com efeito, para que seja válida a extinção do feito, sem
resolução do mérito, por abandono da causa, estabelece o art. 485, §
1o do Código de Processo Civil que a parte deve ser previamente
intimada, pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em concreto, constata-se que não houve qualquer tentativa de
intimação pessoal da apelante, em total afronta à garantia legal,
conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção do processo por abandono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-55.2015.8.26.0224 -Voto no 01102C
4
causa pelo autor pressupõe a sua intimação
pessoal que, se for frustrada por falta de
endereço correto, deve se perfectibilizar por
edital. Precedentes.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Nesse cenário, forçoso convir que a r. sentença é nula.
Entendimento diverso representaria clara afronta ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição e da primazia do julgamento de
mérito (art. 4o e 6o do Código de Processo Civil). À guisa de
ilustração, também já decidiu este Tribunal:
Arrendamento Mercantil
Ação de Reintegração
de posse Extinção do processo sem julgamento
do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do
Código de Processo Civil de 2015 Irresignação
da autora O exame dos autos dá conta de que a
autora não foi intimada pessoalmente a dar
andamento ao feito, no prazo de 05 dias, tal como
determina o art. 485, parág. 1o, do CPC de 2015. De
fato, o AR negativo indica que a diligência não
atingiu sua finalidade. Destarte, forçoso convir que
a r. decisão apelada é nula. Com efeito, por força
do que dispõe o art. 485, parág. 1o., do CPC de
2015 a extinção do feito por abandono deve
necessariamente ser precedida de intimação
pessoal da parte, para que dê andamento ao
processo, no prazo de 05 dias, o que, na prática,
não ocorreu. Consigne-se que segundo decidido
pelo C. STJ, não localizado o autor para promover
os atos e diligências que lhe competirem, deve-se
promover a sua intimação por edital. De rigor,
portanto, o provimento do recurso, para que
decretada a nulidade da r. sentença os autos
retornem à origem e a demanda tenha regular
prosseguimento. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 0207829-35.2006.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-55.2015.8.26.0224 -Voto no 01102C
5
Data de Registro: 11/07/2019)
PROCESSO
Extinção
Para a extinção do
processo, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973
(correspondente
ao
art.
485,
inciso
III
do
CPC/2015), conforme orientação atual do Eg. STJ,
que se passa a adotar, é indispensável, apenas a
intimação pessoal da parte, conforme prevê o § 1o,
do art. 267, do CPC/1973 (correspondente ao § 1o,
do art. 485, do CPC/2015), mas não é necessária a
intimação
do respectivo patrono
Quando
desconhecido o endereço do autor, é essencial
para o julgamento de extinção do processo, com
base no art. 267, III, do CPC/1973 (correspondente
ao art. 485, inciso III do CPC/2015), a intimação por
edital. Incumbe ao autor a atualização do seu
endereço, declinado na inicial, sempre que houver
alteração (art. 238, parágrafo único, CPC/1973,
correspondente ao art. 274, parágrafo único,
CPC/2015), sendo certo que a falta de informação
quanto ao novo endereço não obriga a expedição
de ofícios para sua localização, sendo admitida,
nessa hipótese, a intimação por edital
A
ausência de manifestação da parte autora com
relação ao prosseguimento da ação, após, no caso
dos
autos,
intimação
por
edital,
para
dar
andamento ao feito, no prazo de cinco dias,
conforme prevê o § 1o do art. 267 do CPC/1973
(correspondente ao§ 1o, do art. 485, do CPC/2015),
enseja a extinção, de ofício, do processo, nos
termos
do
art.
267,
III,
do
CPC/1973
(correspondente ao art. 485, III, do CPC/2015),
independentemente de requerimento, anuência ou
ciência da parte contrária, sendo, a propósito,
inaplicável a Súmula 240/STJ, nas hipóteses em
que o réu não foi citado, de revelia do réu ou
executado, de execução não embargada ou de
execução embargada com sentença transitada em
julgado Manutenção da r. sentença, uma vez que
restou configurado o abandono do processo, visto
que o apelante não deu andamento à ação, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-55.2015.8.26.0224 -Voto no 01102C
6
de regularmente intimado, por edital, na forma do
art. 267, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao§ 1o,
do art. 485, do CPC/2015) ante as sucessivas
tentativas malsucedidas de intimação pelo oficial
de justiça no endereço declinado na inicial.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0010549-
94.2012.8.26.0084; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016)
Consabido, ao Juiz incumbe atender aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência no exercício
da judicatura (art. 8o, CPC), inclusive cooperando com as partes para
se alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para que, decretada a nulidade da r. sentença, os autos retornem à
origem para regular prosseguimento.
RODOLFO PELLIZARI
Relator